Tribunal: TJSP
Processo: 1014036-31.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – Contrato de compra e venda de grãos – Cédula de Produto Rural (CPR) – Emissão em garantia de confissão de dívida relacionada à compra e venda de insumo agrícola – Mercadoria recebida – Possibilidade – Lei no 8.929/94 que não condiciona a validade do título ao pagamento prévio – Finalidade de fomento da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – Contrato de compra e venda de grãos – Cédula de Produto Rural (CPR) – Emissão em garantia de confissão de dívida relacionada à compra e venda de insumo agrícola – Mercadoria recebida – Possibilidade – Lei no 8.929/94 que não condiciona a validade do título ao pagamento prévio – Finalidade de fomento da atividade rural, o que permite a identificação do título também como de securitização – Interpretação que não pode ser restritiva – Confissão de dívida realizada no exercício livre da vontade – Presente causa para a emissão do título de crédito – Ausente nulidade – Cláusula penal instituída livremente entre as partes – 'Pacta sunt servanda' – Expertise das partes – Risco do negócio – Sem hipótese para aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Sentença de improcedência mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Apelação não provida.